Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739526-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Agravado: Odemiro José de Souza Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, no curso dos autos do processo executivo no 0703826-85.2023.8.07.0011, assim redigida: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial com pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para que sejam arrestados bens e valores dos requeridos, com o fim de garantir o resultado útil do processo. Decido. A pretensão acautelatória pretendida pela autora deve pautar-se em elementos concretos, suficientes a se vislumbrar o risco ao resultado útil ao processo. Na espécie, inexiste qualquer justificativa hábil para subsidiá-la pois não há nos autos notícia acerca da dilapidação ou ocultação do patrimônio, tampouco prova da insolvência do réu. Deste modo, e não havendo, ainda, prova concreta de que o patrimônio do réu é insuficiente para saldar o montante devido à autora, a rejeição do pedido acautelatório é medida que se impõe. Concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que a parte autora promova a citação da parte ré (ônus que a lei processual lhe atribui), sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.” (Ressalvam-se os grifos).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64206386), em síntese, que figura na posição de credora e ajuizou ação de execução contra o ora recorrido, mas tem tido dificuldade de efetivar a citação do devedor. Nesse contexto, argumenta que deve ser deferida a medida cautelar de arresto, por meio de pesquisa no Sisbajud, tendo em vista a dificuldade de citação e a suposta existência de bens passíveis de penhora, devendo ser dispensada a demonstração de insolvência ou dilapidação da esfera patrimonial por parte do devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa e posterior penhora, por meio do Sisbajud, de eventuais bens pertencentes ao recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 64206394 e Id. 64206393). Sobreveio a decisão referida no Id. 64264657, proferia por este Relator, por meio da qual houve o deferimento da antecipação da tutela recursal. As inúmeras tentativas de intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões foram infrutíferas, de acordo com as missivas enviadas tanto ao endereço constante no instrumento negocial celebrado entre as partes, quanto ao indicado pelo sistema Infojud (Id. 66813862, Id. 66813860, Id. 67674422, Id. 67996075, Id. 68541101, Id. 70833062 e Id. 71495484). Por meio do despacho referido no Id. 77840937, proferido por este Relator, a agravante foi intimada para informar o(s) novo(s) endereço(s) atribuídos ao recorrido ou para comprovar o requerimento da citação do devedor por edital, nos termos da regra prevista no art. 830, § 2o, do CPC. O prazo para o atendimento do aludido comando judicial transcorreu sem que houvesse manifestação por parte da sociedade anônima (Id. 78215465). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame da regularidade formal pertinente à intimação do agravado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa. Na presente hipótese verifica-se que, embora tenha havido o deferimento de antecipação da tutela recursal, a recorrente deixou de informar o(s) novo(s) endereço(s) atribuídos ao recorrido para o exercício do contraditório. Ressalte-se o entendimento predominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça[1] e desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da ausência de intimação do recorrido para oferecimento de contrarrazões, em hipótese diversa da tratada na tese firmada no tema no 377 dos recursos repetitivos, fica suprimida, em caráter superveniente, a regularidade formal, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INÉRCIA EM APRESENTAR ENDEREÇO PARA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o agravante alegue que a relação processual ainda não havia sido angularizada, mostrando-se desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, observa-se que não apresentou argumentos suficientes para afastar a declaração de inércia em atender aos comandos judiciais a ele dirigidos, o que, de fato, ensejou a inadmissibilidade do agravo de instrumento. 2. Desse modo, há de se reconhecer que a parte deixou de realizar a impugnação específica da decisão monocrática, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 3. A inercia do agravante atentou diretamente contra as regras processuais, ensejando a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, por conta em sua indiferença em regularizar o requisito formal para o necessário processamento do recurso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1860328, 0747101-20.2023.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento. 2. Diante do fato de que a decisão agravada não tratou da incompetência arguida, debater o assunto somente na via recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Verificada a necessidade de dirimir os pontos controvertidos e de realizar a instrução probatória, a fim de afastar riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Estado, impossível a concessão da reintegração de posse em decisão liminar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão no 1338869, 0715336-36.2020.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. INÉRCIA. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia reiterada da parte em fornecer o endereço do agravado para intimação de Contrarrazões demonstra o manifesto desinteresse em sanar a irregularidade formal do recurso, resultando, portanto, o não conhecimento do agravo por ausência de requisito extrínseco à sua admissibilidade. 2. Agravo conhecido, mas desprovido.” (Acórdão no 1214541, 0704540-20.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) É preciso salientar que a situação jurídica em exame não se amolda à tese fixada, pelo rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 377[2]), pois a ausência de oferecimento das contrarrazões importaria em prejuízo ao recorrido. Embora o aludido precedente aborde, de modo específico, a regra prevista no art. 527 do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de justiça[1] é no sentido de que o ato decisório que dá provimento ao recurso opera prejuízo em desfavor do agravado. Diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco, no caso, a regularidade formal, à vista da ausência de intimação do recorrido para o exercício do contraditório, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a revogação da antecipação da tutela recursal deferida por meio da decisão monocrática (Id. 64264657). Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] A respeito da ausência de regularidade formal em casos como o presente, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ARTIGO 522 DO CPC. DECISÃO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO. ARTIGO 557, § 1o-A, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial, no julgamento do Resp 1148296/SP submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que: "A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC, in verbis: 'Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído "incontinenti", o Relator: (...) V - mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo de dez (10) dias(art. 525, § 2o), facultando-lhe juntar a documentação que entender conveniente, sendo que, nas comarcas sede de tribunal e naquelas em que o expediente forense for divulgado no diário oficial, a intimação far-se-á mediante publicação no órgão oficial.' 2. A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente."(REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010). 2. Na hipótese, o Desembargador relator deu provimento ao agravo de instrumento, liminarmente, sem que tivesse sido dado à parte ex adversa o direito ao contraditório, restando inválida a decisão e o acórdão recorrido que a manteve. 3. Ademais, como o agravante dispõe do prazo de 3 dias para comunicar o juízo acerca da interposição do agravo de instrumento, da mesma forma deve o agravado dispor de prazo para a argüição da irregularidade contida no art. 526, parágrafo único, do CPC, sob pena de se conferir tratamento diverso às partes, em evidente prejuízo ao princípio da paridade de armas, que rege o ordenamento processual pátrio. 4. O descumprimento do mandamento legal previsto no artigo 526 do CPC é repelido por esta Corte, culminando no não conhecimento do agravo de instrumento, desde que suscitado pelo agravado no momento processual oportuno. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1092621-PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, Data de Julgamento: 17/5/2012) (Ressalvam-se os grifos). Ademais, consulte-se: AgRg no REsp 965637-RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, 1a Turma, Data de Julgamento: 6/11/2008; REsp 1037007-RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, Data de Julgamento: 19/6/2008; REsp 1021352-RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 1a Turma, Data de Julgamento: 6/5/2008. [2] Nesse sentido, atente-se à seguinte tese fixada, pelo rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 377): “A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...) A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente.” (Ressalvam-se os grifos)